Tribunal: TJDFT
Processo: 0747935-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0747935-86.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO BTG DIGITAL S.A. Agravado(s): KENNEDY DA SILVA SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Considerando a apresentação de agravo interno, cumpra-se a parte final da decisão liminar proferida (ID 66182373), desta Relatoria, no tocante à intimação do agravado em relação ao agravo de instrumento. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator